Tribunal: TJPA
Processo: 0818668-35.2022.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0818668-35.2022.8.14.0006

RECORRENTE: FRANCISCO PAULO MONTEIRO FONSECA

RECORRIDO/RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. PRONÚNCIA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA/IMPRONÚNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA DE FORMA INCONCUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE REVELADOS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CERTEZA DA INOCORRÊNCIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. OBSERVÂNCIA, NESTA FASE, DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. EVENTUAL DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUÍZO NATURAL DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu Francisco Paulo Monteiro Fonseca como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, do CPB, por tentativa de homicídio mediante golpes de arma branca, desferidos contra a vítima Cleber Oliveira Rosa, que só não veio a óbito por interferência de terceiro.

2. A defesa postulou a absolvição sumária ou a impronúncia, sob alegação de legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para lesão corporal simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos para o afastamento da pronúncia, mediante reconhecimento da legítima defesa; (ii) há elementos que justifiquem a desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
5. Os relatos da vítima e de testemunhas presenciais apontam com clareza o réu como autor dos golpes com arma branca, praticados com
animus necandi
, havendo cessação apenas por intervenção de terceiro.
6. A excludente de legítima defesa não restou comprovada de forma indene de dúvidas, sendo tema que deve ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
7. Igualmente, ausentes elementos incontestes que justifiquem a desclassificação do crime para lesão corporal, o que também demanda apreciação pelo Tribunal do Júri, sob pena de violação à soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, é de rigor a pronúncia do acusado por tentativa de homicídio. 2. A alegação de legítima defesa e o pedido de desclassificação para lesão corporal demandam exame pelo Tribunal do Júri, não sendo cabíveis na fase do judicium accusationis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPPB, arts. 413 e 414; CPB, arts. 121,
caput
, e 14, inc. II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, a fim de manter a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Francisco Paulo Monteiro Fonseca
, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Fabíola Urbinati Maroja Pinheiro, Juíza de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que a pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a exordial acusatória
,
à ID 32992424
, que:

“(...) na data de 02 de junho de 2022, no período noturno, o acusado
FRANCISCO PAULO MONTEIRO FONSECA
, tentou ceifar a vida de
CLEBER OLIVEIRA ROSA
, mediante emprego de arma branca, tipo terçado, tendo o fato ocorrido em via pública, na Rua São Francisco, próximo à esquina da Rua São Luís, no bairro do 40 Horas, Ananindeua-PA.

Narram os autos que, no fatídico dia, a vítima estava em um bar, ingerindo bebida alcóolica, quando teve um desentendimento com o acusado, tendo ambos travado luta corporal e a vítima sido atingida com um “soco” na cabeça ficando parcialmente consciente.

Fato contínuo, o acusado se direcionou a outro estabelecimento localizado às proximidades, tendo a vítima percebido sua presença e lhe atingido com uma garrafa de cerveja e dois copos, sendo que, de imediato, o acusado foi até sua residência e portando uma arma branca, tipo terçado, retornou ao local onde o ofendido se encontrava e passou a desferir vários golpes contra o mesmo, provocando-lhe diversas lesões, só cessando as agressões em razão da interferência de terceiros.

Por conseguinte, o acusado evadiu-se do local e a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Ananindeua, onde foi submetida a tratamento médico-hospitalar.

Contudo, podemos inferir que a ação delitiva recai sobre o acusado, consoante a confissão do mesmo, juntamente aos relatos testemunhais, bem como, resta comprovada a materialidade do crime ante a juntada do laudo de lesão corporal da vítima, acostado às p. 10 e 11 de ID 78193199 PJE.

2. DA TENTATIVA DE HOMICÍCIO
:

Resta claro que o acusado
FRANCISCO PAULO MONTEIRO FONSECA
, agindo com animus necandi (vontade assassina), tentou ceifar a vida de
CLEBER OLIVEIRA ROSA
, e que por motivos alheios a sua vontade não obteve êxito.

Destarte, diante dos atos abjetos e reprováveis perante a sociedade, o acusado infringiu os comandos normativos previstos nos dispositivos penais do
Art. 121, “caput” c/c Art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

3. DO FUNDAMENTO JURÍDICO (QUAESTIO JURIS)
:

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado
FRANCISCO PAULO MONTEIRO FONSECA
, infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primários do
Art. 121, “caput” c/c Art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro
. (normas de conduta do Código Penal Brasileiro, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seus preceitos secundários (norma de sanção).

4. DOS MEIOS DE PROVA (PROBATIO) – TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL, PERICIAL E INDICIÁRIA
:

Na forma do
artigo 156 do Código de Processo Penal
, provar-se-á o alegado por todos os meios de provas admitidas em Direito, com observância estrita dos
princípios do devido processo legal, da verdade real e da persuasão racional
. Para tanto, arrola-se, na sequência, na forma dos
artigos 41 e 401
do mesmo diploma legal, as pessoas a serem inquiridas por esse r. juízo na fase da instrução processual:

1)
Ana Célia Oliveira Rosa
, qualificada à p. 15 de ID 78193199 – PJE;

2)
Gleice Oliveira Rosa da Silva
, qualificada à p. 18 de ID 78193199 – PJE;

3)
Deivid Júnior Santos e Santos
, qualificado à p. 20 de ID 78193199 - PJE;

4)
Francisco Chaves de Almeida
, qualificado à p. 24 de ID 78193199 - PJE;

5)
Cleber Oliveira Rosa
, qualificado à p. 26 de ID 78193199 - PJE;

Em razões recursais
,
à ID 32992516
, pugna a defesa pela
absolvição sumária/impronúncia do Recorrente, ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, ou, subsidiariamente, que seja desclassificado o fato para delito de lesão corporal, consoante art. 129,
caput
, do CPB.

Em contrarrazões
,
à ID 32992519
, o RMP de 1º Grau, Dr. Reginaldo César Lima Álvares, pugna pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito em epígrafe, e no mérito seja totalmente improvido, mantendo-se inalterada a decisão de primeira instância que pronunciou o réu Francisco Paulo Monteiro Rosa.

Em despacho, à ID 32992521
, a douta Magistrada sentenciante manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa,

manifesta-se pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pelo desprovimento, para que Francisco Paulo Monteiro Fonseca seja submetido a julgamento pelo Tribunal, juízo natural para o julgamento do mérito, nos casos de crimes dolosos contra a vida.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

- Da almejada absolvição sumária/impronúncia

P
retende o Recorrente a absolvição sumária/impronúncia sob a alegação de

que agiu

amparado sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa ou, então, que seja o

crime de homicídio simples tentado desclassificado para o de lesão corporal, na forma do art. 129,
caput
, do CPB.

Como cediço, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade acusatória,

visando

submeter
o
acusado

a

julgamento

pelo Tribunal

do

Júri.

Assim,

convencendo-se

da

existência

do

crime

e

vislumbrando

indícios

de

que
o

acusado

seja

o

seu

autor,

deve

o

julgador

monocrático

pronunciá-lo,

nos

termos

do

art.

413,

do

CPPB.

In casu
, de acordo com a escorreita e bem lançada sentença de pronúncia,
à ID 32992514
, que, aliás, tem fé púbica, a materialidade, assim como os indícios de autoria restam suficientemente demonstrados, quando assim se manifestou a douta Juízo
a quo, verbis
:

“A materialidade está demonstrada na medida em que há provas nos autos de que o crime de tentativa de homicídio ocorreu conforme requisição de exame de corpo de delito (ID 78193199, fls. 10 e 11), corroborado pelas provas orais coligidas.

Também há indícios suficientes de autoria conforme a seguir será explicitado.

Por ocasião do interrogatório, o acusado exerceu o direito parcial ao silêncio, respondendo apenas às perguntas da defesa:

“Que estava no bar, tomando uma cerveja. Que Cleber chegou gritando, mexendo com os outros e veio para cima do réu. Que só empurrou e deu um soco para se defender. Que depois que separaram, foi para sua casa. Que a vítima veio atrás com uma cadeira, tentando entrar na sua casa gritando ameaças e dizendo que “era da facção” e que “iria pegá-lo”. Nesse instante, temendo por sua vida e pela integridade de sua família, pegou o terçado que guardava dentro de casa, e desferiu golpes para afastar o agressor, sem qualquer intenção de matar. Que pegou o terçado e bateu na cadeira para que a vítima parasse. Que não queria machucar, só queria que a vítima saísse.”

Embora o acusado alegue não ter tido a intenção de ferir a vítima, através dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, é possível extrair indícios de que o réu apenas cessou com os golpes de terçado devido à intervenção de um terceiro que, ao sacar uma arma de fogo, atirou para o alto, conforme relato da vítima:

“Que estava bebendo no bar. Que conhecia o réu de vista. Que o réu chegou com ele dizendo 'Toma ai ladrão, rouba o meu celular'. Que o réu deu dois socos no seu rosto, que para revidar jogou o copo descartável no réu. Que o réu estava embriagado. Que os afastaram os dois da briga. Que chamaram sua irmã para vir lhe buscar, momento que o réu foi até a casa dele e voltou com um terçado. Que o réu o golpeou com terçado nas costas, que no segundo golpe conseguiu se defender com os braços. Que se recorda que um homem sacou uma arma e atirou para o alto para impedir que o réu continua-se a agressão, e depois não se recorda direito, que sua irmão o levou para o hospital.”.

Tal relato é corroborado pelo depoimento da testemunha Ana Celia Oliveira Rosa, irmã da vítima:

“Que é irmã da vítima. Que estava na casa da sua mãe, sentada na calçada. Que viu pessoas correndo e foi ver o que estava acontecendo. Que o réu estava batendo no irmão. Que soube que seu irmão foi pedir uma cerveja quando o réu falou pro seu irmão roubar ele. Que viu o seu irmão jogou um copo no réu. Que foi chamar sua outra irmã para ajudar a levar o seu irmão para casa. Que quando voltaram o réu estava desferindo terçadadas na vítima. Que um homem disparou pro alto para afastar agressão. Que depois o réu chegou a ameaçar ela e sua irmã com o terçado. Que o réu já agrediu outro irmão falecido dela. Que seu irmão estava completamente embriagado.”

Ademais, a testemunha Gleice Oliveira Rosa da Silva relatou que:

“Que tinha vindo da igreja e estava na casa da sua mãe. Que passou umas pessoas correndo, que sua irmã foi ver o que estava acontecendo. Que sua irmã voltou dizendo que seu irmão estava numa confusão e que iam levar o seu irmão de volta para casa. Que quando chegaram no local, o réu estava dando terçadadas no seu irmão. Que então um homem disparou tiro pro alto para afastar o réu. Que seu irmão foi cortado nas costas e quase perdeu o seu dedo.

Por fim, a testemunha Deivid Junior Santos e Santos alegou: “Que presenciou o crime.

“Que o réu estava bebendo com outros dois homens, quando a vítima chegou perturbando o réu e os homens. Que a vítima estava bêbado. Que a vítima jogou garrafa de cerveja e copo no réu. Que afastou a briga dos dois. Que o réu saiu e voltou com um terçado. Que falou pro réu não agredir a vítima. Que a vítima pegou uma mesa e jogou no réu, e este desferiu golpes com o lado cego do terçado na vítima. Que acha que a vítima foi cortada ao tentar se defender. Que um homem desconhecido chegou e atirou para afastar a briga.”

Cumpre salientar que não há nos autos, por enquanto, de plano, prova contundente de que o réu, de fato, não tenha praticado o crime, tenha agido sob a égide da legitima defesa ou desprovido de dolo. Portanto, não se pode, desde logo, afastar o caso da análise do Tribunal do Júri, a quem incumbe examinar, no mérito, com profundidade, a prova”
.

Como se vê, o depoimento da vítima, corroborado pelo da testemunha ocular Deivid Junior Santos e Santos, são uníssonos em apontar o réu, ora Recorrente, como autor dos golpes de terçado contra o ofendido que só não veio a óbito, em razão da intervenção de um terceiro que sacou uma arma de fogo e atirou para cima, fazendo cessar a agressão.

Contudo,

quanto

à

legítima

defesa

alegada,

não

restou indubitavelmente

comprovada,

nesta

fase,

que

tenha

ocorrido, já que em

sede

de

pronúncia,

somente

pode

ser

reconhecida a antedita excludente de ilicitude na conduta do agente que revida injusto ataque,

atual

ou

iminente,

exigindo-se,

ainda,

o

emprego

dos

meios

necessários

e

suficientes

para

a

repulsa,

o

que

não

restou

cabalmente

comprovado

nos

autos.

Assim sendo, conclui-se

que

a

alegada

excludente

de

ilicitude

não se mostra alheia a dúvidas, devendo o réu ser pronunciado, porquanto é

cediço que para ser acolhida tal

tese ao

final da

fase do

judicium accusationis
,

é indispensável a comprovação cabal e estreme de dúvidas de seus requisitos,

sob pena de se estar subtraindo dos

jurados, indevidamente, a competência

constitucional

que

lhes

é

assegurada.

Portanto,

existindo

fortes

indicativos

de

que
o
acusado

foi
o

autor do fato descrito na denúncia e não havendo comprovação inequívoca de

que

agiu

em legítima

defesa, a acusação deve ser remetida

para

julgamento

pelo

Júri,

consoante

dispõe

o

art.

5º,

inc.

XXXVIII da

Constituição

Federal.

- Da Desclassificação delituosa

Por fim, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual foi o réu pronunciada, para o delito de lesão corporal, consoante art. 129,
caput
, do CPB.

Em análise dos autos,
verifica-se, de igual forma, que se mostra
inviável

a

pretensa desclassificação

para
o crime de lesão corporal
,

ante

a

inexistência

de

elementos

robustos

e

incontroversos

a respaldar o pleito da defesa, sempre lembrando que o juiz

somente

efetuará

a desclassificação

da

infração

penal,

quando

houver

a

certeza

absoluta

da

ocorrência

de

crime

diverso

daqueles

esculpidos

no

art.

74, §

1º,

do

CPPB,

o

que

não

há

no

caso

em

tela,

sob

pena

de violar o Princípio constitucional da soberania dos veredictos, e a competência

também consagrada na Constituição do Tribunal do Júri para apreciação dos

crimes

dolosos contra a vida.

Nesse sentido, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do Juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o judicioso parecer ministerial, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 12/03/2026